Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação cível. Contrato de adesão. Cartão de crédito e conta bancária. Cancelamento unilateral. Falta de notificação prévia: restabelecimento provisório da conta corrente para fins de acesso e transferência para outras instituições financeiras de eventuais recursos nela mantidos. Dano moral configurado, cuja compensação em R$ 5.000,00, valor requerido na inicial, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.